Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0748733-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 175929610 dos autos originários n. 0740678-41.2023.8.07.0001), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da penhora incidente sobre os créditos de aluguéis do imóvel designado por Loja 10, Térreo, Bloco A, Quadra 109, Setor Comercial Norte, Brasília, matriculado sob o número 41123 no 2o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Brasília. Indeferida a tutela provisória recursal (id. 53518112), a agravante interpõe agravo interno (id. 53840791), reafirmando as razões para a concessão da liminar. Todavia, conforme decisão anexada no id. 54228125, o juízo originário proferiu nova decisão em 01/12/2023, deferindo a liminar e determinando a suspensão da penhora que recaiu sobre os frutos (aluguéis) do imóvel. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator